Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704376-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA SOARES SILVA AGRAVADO: ROBSON PACHECO, MARCONI ALVES PEIXOTO DESPACHO Intime-se o agravado para, caso queira, manifestar-se sobre a petição de id. 35060520. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora